Tribunal: TJBA
Processo: 0022676-61.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022676-61.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVID SALVADOR VIEIRA SARDINHA Advogado(s): ADRIANO BASTOS SILVA APELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Advogado(s):ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA NO CONTRATO. ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0022676-61.2012.8.05.0080, em que figuram como apelante DAVID SALVADOR VIEIRA SARDINHA e como apelada BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .